Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733286-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal garanta à parte autora uma vaga para internação em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), conveniada com a rede pública do Distrito Federal; ou, em caso de impossibilidade, assuma os custos com a internação da parte autora junto à Instituição Privada de Longa Permanência, sob pena de aplicação dos consectários legais (ID 67884702). Na decisão de ID 19101145, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria. No parecer ofertado no ID 21331855, a d. Procuradoria de Justiça arguiu a perda do objeto do recurso, em razão do da prolação da sentença pelo juízo de origem. Assiste razão à d. Procuradoria de Justiça. No caso dos autos, compulsando o sistema eletrônico de consulta processual na primeira instância, verifica-se que o d. Juiz de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela liminarmente deferida, conforme sentença registrada no ID 72892032 dos autos principais. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator